Tribunal: TJES
Processo: 5009555-75.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009555-75.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: LENY DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5009555-75.2024.8.08.0014

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL;

RECORRIDO: LENY DE OLIVEIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCONTOS REFERENTES À MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES, COM DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE É RAZOÁVEL. CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o
relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que vêm sofrendo descontos de mensalidade associativa que não aderiu.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de:

or de R$ 1.221,12 (mil, duzentos e vinte e um reais e doze centavos), já em dobro, referente aos danos materiais, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; 2) CONDENAR a ré a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; 3) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes.

Registro que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição.

Por último, oficie ao INSS para a respectiva baixa nos descontos, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel.

Irresignada com a sentença, a PARTE REQUERIDA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação é válida.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, posto que, como assentando em sentença, não fez prova da contratação.

Quanto aos danos morais, entendo que restam caracterizados, até porque a sentença deve objetivar não apenas a reparação do dano ao lesado, mas exercer também caráter pedagógico e preventivo em relação aos procedimentos da Recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DA REQUERIDA interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença no ponto, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)